Tribunal: TJDFT
Processo: 0712871-66.2025.8.07.0004
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. COMPROVANTE DE ENDEREÇO POR MEIO DE FATURA DE TELEFONIA MÓVEL E DECLARAÇÃO DE FAMILIAR. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE FORMALISMO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face de sentença prolatada pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, em razão da não aceitação de fatura de telefonia móvel e declaração de familiar como comprovante de residência.
2. Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que o objetivo da ação é o questionamento de serviços contratados e não autorizados com empresa de telefonia, em que foi juntado comprovante de endereço, por meio de fatura da própria parte ré, objeto de questionamento, no endereço de Setor Leste -Gama/ Brasília, o qual, por excesso de formalismo, não foi aceito pelo juízo. Em razão da recusa, apresentou declaração emitida pelo seu irmão, que com ele reside, na Rua das Palmeiras, Residencial João de Barro, Ponte Alta/Gama, mas que também foi recusado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Discute-se nos autos se é possível a aceitação de comprovante de residência mediante fatura de telefonia móvel e declaração de familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação processual civil determina que a parte autora deve indicar na petição inicial seu domicílio e residência, não havendo exigência legal de juntada de comprovante de endereço específico, como conta de luz, água, telefone fixo, condomínio ou gás.
5. Mostra-se desarrazoada e apego ao excesso de formalismo a não aceitação de fatura de telefonia móvel como comprovante de residência que atesta que o recorrente reside no Setor Leste/Gama, o que foi corroborado por declaração emitida pelo seu irmão de que residem juntos em Ponte Alta Norte/Gama - DF. 5.1. Assim, seja pela fatura de telefonia móvel, seja pela declaração emitida pelo irmão do recorrente, evidencia-se que a sua residência é no Gama/DF.
6. O procedimento do Juizado Especial é regido pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, além de que o Código de Processo Civil preza pela primazia do julgamento de mérito. 6.1. No mesmo sentido, a Resolução CNJ no 159/2024, embora reforce a importância da identificação precisa das partes, não autoriza a imposição de requisitos excessivos e desproporcionais que inviabilizem o acesso à justiça por motivos formais. Precedente: Acórdão 2011012.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença terminativa e determinar o prosseguimento do feito na origem, ante a impossibilidade de aplicação da Teoria da Causa Madura, visto que o réu ainda não foi citado. Sem custas e honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
______________
Legislação relevante citada: CPC, arts. 4o, 6o, 319 e 320.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2011012, 0710156-40.2024.8.07.0019, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; Acórdão 1425840, 0703051-50.2021.8.07.0008, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Relator(a) Designado(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 20/05/2022, publicado no DJe: 11/07/2022.